Tribunal: TJMMG
Processo: 2000459-66.2022.9.13.0004
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000459-66.2022.9.13.0004 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 28/11/2024 Publicação: 12/12/2024 Decisão: unânime EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. PROVIMENTO NEGADO AO APELO PARA MANTER A SENTENÇA CONDENATÓRIA EM DESFAVOR DO EMBARGANTE. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença primeva, que condenou o embargante nas iras dos artigos 177 e 209, §6º, ambos do Código Penal Militar (CPM). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em: (i) saber se o acórdão embargado padece do vício de omissão arguido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As questões arguidas pelo embargante foram enfrentadas de forma fundamentada, não se verificando omissões ou vícios a serem sanados no acórdão embargado. 4. A discordância com o resultado do julgamento não autoriza a oposição de embargos de declaração para uma nova apreciação de matéria já analisada e decidida. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento: 1. “Os embargos de declaração, ainda que para fins de prequestionamento, somente serão cabíveis quando presentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”. _______ Dispositivo relevante citado: CPPM, art. 542. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Adinan José Braga e embargado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Adinan José Braga, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença primeva que o condenou nas iras dos artigos 177 e 209, §6º, ambos do Código Penal Militar (CPM). Em suas razões recursais, relatou que ficou consignado no acórdão embargado que a absolvição pleiteada no apelo não seria possível porque o acusado, ora embargante, teria se oposto a ato legal, mediante violência. No entanto, alegou que o recurso de apelação foi interposto em face da sentença primeva, cujo fundamento utilizado para a condenação nas iras do crime previsto no art. 177 do CPM foi a resistência, mediante ameaça. Salientou que a interpretação abarcada pelo douto Conselho de Justiça e na sentença primeva, a qual não foi objeto de recurso, foi única e exclusivamente no sentido de que a consumação do crime ocorreu por ameaça. Alegou que a apelação interposta buscou o reconhecimento da ausência de conduta que se amoldasse ao fundamento apresentado na sentença, “senão pela absoluta falta de provas, pela incoerência do fundamento apresentado no decreto condenatório”. Nesses termos, requereu o reconhecimento da existência da omissão no acórdão embargado, quanto à ausência de enfrentamento do fundamento que condenou o acusado por resistência mediante ameaça, sem sequer indicar a ameaça proferida. Com tais considerações, pugnou pelo conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, sem prejuízo de ser conferido, em caráter excepcional, efeito modificativo, inclusive, com efeito de prequestionamento. Do necessário, é o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso porque presentes os pressupostos que regem a sua admissibilidade. Trata-se de embargos de declaração opostos por Adinan José Braga, contra o acórdão exarado pela colenda Segunda Câmara deste egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais (TJMMG), que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença primeva que o condenou nas iras dos artigos 177 e 209, §6º, ambos do Código Penal Militar (CPM). Como se sabe, o recurso de embargos de declaração constitui instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão, a teor do disposto no artigo 5421 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Da análise das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do alegado pela defesa do embargante, a questão arguida pelo ora embargante foi enfrentada, de forma fundamentada, no acórdão embargado, conforme se extrai do trecho colacionado a seguir: O crime de resistência mediante ameaça ou violência está inserido no art. 177 do Código Penal Militar, in verbis: Art. 177. Opor-se à execução de ato legal, mediante ameaça ou violência ao executor, ou a quem esteja prestando auxílio: Pena - detenção, de seis meses a dois anos. O verbo “opor-se” designa colocar obstáculo, impedir que o ato legal seja executado, mediante violência ou ameaça contra a pessoa do militar ou de terceiro que o auxiliava. É indispensável, pois, que o agente empregue força física ou ameaça. Violência é a força física (vis corporalis), que pode se dar com o emprego de instrumento ou qualquer meio apto a gerar na vítima lesões, ferimentos, ainda que lesões não aconteçam (ROSSETTO, Enio Luiz, in Código penal militar comentado – 2.ed. ver.,atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 561). Dessa forma, o crime pode ser cometido mediante ameaça ou violência. No caso em tela, constou na denúncia a acusação de que o Tenente-Coronel PM QOR Adinan José Braga, “se opôs à execução de ato legal, mediante violência ao executor, Cb PM Daniel Barbosa Justino, que estava conduzindo um civil que o havia desacatado”. Na mesma esteira, o decreto condenatório foi fundamentado com base na oposição do acusado, ora apelante, mediante violência, à execução da prisão de seu cunhado Flávio, senão vejamos: Na oportunidade dos fatos, Cb PM Daniel Barbosa Justino representa a Polícia Militar, a manutenção da ordem e cumprimento das regras sociais, entretanto, foi golpeado covardemente pelas costas, com golpe na nuca, ocasião em que caiu ao solo. Importante consignar que os fatos se deram por ocasião da noite de Natal, em que o acusado estava ingerindo bebida alcoólica, promovendo algazarra em via pública, desvirtuando o espírito natalino, sendo necessária a intervenção da PMMG. A resistência é crime formal, consumando-se com a prática da violência ou ameaça, sendo, portanto, dispensável o resultado pretendido pelo agente, todavia, no caso dos autos, ver-se com clareza que o acusado resistiu materialmente e com o uso de violência física, bem como prevalecendo-se da patente de Tenente Coronel da reserva. Vale lembrar que a ação e a intervenção dos policiais militares foi legal e proporcional, não havia excesso, restando claro o injusto penal na resistência do acusado. Diante dos fatos narrados, entendeu o Conselho Especial de Justiça que o acusado cometeu o crime de resistência mediante ameaça, inserindo-se, portanto no que previsto no art. 177, do CPM, 1 Art. 542. Nos embargos de declaração indicará a parte os pontos em que entende ser o acórdão ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 restando demonstrada a autoria e materialidade, não incidindo qualquer causa de exclusão do crime, impondo-se a condenação. É importante salientar que a prova oral produzida sobre o crivo do contraditório apresenta duas versões antagônicas dos fatos. De um lado, o acusado nega a prática delitiva. Confira-se: PERGUNTADO se agrediu o cabo Barbosa, com um tapa na nuca, conforme a denúncia e no REDS, RESPONDEU que com relação a essa pergunta de senhor, não, em momento algum, até mesmo por que, deixa eu responder para o senhor, porque em momento algum, e eu nem iria interferir na ocorrência se falasse para mim, seus cunhados estão presos, eu trabalhei durante 30 anos na polícia militar, eu sei que o crime de desacato, desobediência, é de menor potencial ofensivo, são crimes que chegam na delegacia ou contravenções, e a pessoa ao ouvir, muitas vezes sai antes da ocorrência e se entregue, então não teria por que deu intervir na ocorrência. Com relação a isso, segundo, de maneira alguma, eu iria agredir outro militar, de maneira nenhuma, até mesmo porque se fosse para me agredir o cabo, o senhor pode ter certeza, eu com 1,86m, 120 quilos, se fosse para não dar um soco nele, ele não teria ficado acordado não, pode ter certeza disso, se a minha intenção, se eu tivesse intenção de agredir ele em algum momento, certamente ele não teria ficado acordado, ele teria ido a nocaute e alguém teria que acordar ele, maneira nenhuma eu não agredi ele e não agredi nenhum militar na minha carreira durante meus 30 anos. Nunca agredi e não é do meu feitio, quem me conhece, sabe disso. (Evento 123) Os cunhados do acusado, Flávio de Lima e Silva e Fábio de Lima e Silva, que foram ouvidos na qualidade de informantes, afirmaram que Adinan não teria agredido ninguém, e sim foi agredido pelo Cabo Barbosa (Evento 94, VíDEO 3 e Evento 123). Da mesma forma, as testemunhas Daliana Marques, Guilherme Cruvinel Filho e Gustavo Henrique Alves disseram que não viram o Ten Cel Adinan agredir o Cb Barbosa. Daliana informou, ainda, que viu a policial feminina tirar fotos do Cb Barbosa após os fatos (Evento 94, VÍDEO4, VíDEO5 e VÍDEO6). Em contraposição e de acordo com as demais provas coligidas aos autos, a vítima, Cb PM Daniel Barbosa Justino, confirmou a narrativa trazida na exordial acusatória, ou seja, disse que, no momento em que recebeu do acusado um soco na nuca, ele estava pegando a algema para fazer a algemação do civil Flávio. Nessa ocasião, a algema e o HT caíram no chão, e ele imediatamente revidou. Disse que a Cb Verônica pediu apoio (Evento 58, VÍDEO3). A testemunha Cabo PM Verônica Morley Rosa de Santana confirma a versão da vítima, afirmando que viu o Tenente Coronel Adinan agredir o Cb Barbosa com um tapa na nuca. Disse que reconhece as fotos exibidas no início da audiência, as quais demonstram as lesões sofridas (vermelhidão) pelo Cb Barbosa; que o pessoal estava muito exaltado, uns tentando “vir”, outros tentando “segurar”, então pediu apoio, precisava de apoio; que viu a algema do Cb Barbosa cair quando foi agredido e que depois viu que o HT caiu também (Evento 60, VÍDEO1). No mesmo sentido, o 2º Sargento PM Edson Moreira Rodrigues e o 3º Sargento PM Valmir Pereira, apesar de não terem visto o momento exato da agressão, são veementes em afirmar que a vítima, informou, na data dos fatos, que fora agredida pelo Ten Cel PM QOR Adinan e que viram a vermelhidão causada pela agressão na nuca do TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Cb Barbosa (Eventos 58, VíDEO5 e VÍDEO4). O 3º Sargento PM Valmir Pereira, que integrava a guarnição que primeiro chegou ao local dos fatos para dar apoio, esclareceu que: Não presenciou os fatos, a agressão em si, mas que o cabo Barbosa relatou que foi agredido pelo acusado tenente coronel Adinan, que tomou um tapão na nuca, que ele exibiu um vermelhidão na nuca; que clareou com lanterna para a Cabo tirar as fotos da nuca do Cb Barbosa; que viu as fotos tiradas na data, e que reconhece como sendo elas as mesmas exibidas no início da audiência; que foi a cabo Verônica que pediu apoio, urso-urso, na viatura pelo rádio; que o tenente coronel Adinan vinha a todo momento, tentando chegar ao Cabo Barbosa, não sei se para conversar ou para agredir e que os quatro parentes dele empurravam ele para não chegar no Cabo Barbosa; que viu que o tenente coronel Adinan estava com os olhos avermelhados, fala desconexa, falava alto, estava nervoso, estava estressado; que o tenente coronel gritava, gritava; que o Cb Barbosa disse que enquanto trazia o preso por desacato para trás da viatura, alguém veio pelas costas e deu um tapa na nuca dele, que ele viu que quem deu o tapa foi o tenente coronel que deu o tapa; que ele "eu tomei o tapa, na hora eu virei e já revidei"; que o CPU, o tenente Clênio, chamou o tenente coronel para conversar, tirou ele da bagunça para acalmar ele, porque ele estava muito nervoso (Evento 58, VÍDEO4). No mesmo sentido, o 1º Tenente PM Alessandro Augusto da Silva disse que: com relação aos fatos narrados na denúncia, que atribui ao Tenente Coronel Adinan, ter agredido o cabo PM Daniel Barbosa Justino, não presenciou os fatos; que viu as fotos exibidas no início da audiência e que o Cb Barbosa apresentava as lesões compatíveis com as retratadas nas fotos; que tomou conhecimento dos fatos ao chegar para trabalhar e como é de praxe se deslocou até no Copom e foi informado pelos militares do Copom que tinha uma ocorrência envolvendo um coronel, que esse coronel teria agredido um militar durante a ocorrência; que os militares demonstraram descontentamento em relação às providências que não estavam sendo adotadas em relação ao fato; que todo mundo estava falando que realmente ele tinha agredido, e que uma viatura teria deslocado até o batalhão com ele, e depois o motorista de CPU levou ele em casa; que o cabo estava no núcleo de justiça e disciplina; que se deslocou até lá e perguntou ao CB Barbosa se era realmente isso que estava rolando nas fotos que estavam nos grupos de WhatsApp, mostrando essas fotos; que na hora o cabo mostrou para ele (Evento 60, VÍDEO2). Já o Tenente-Coronel PM Sócrates Queiroz Caixeta, que respondia pelo Comando do 15º BPM à época dos fatos, informou que: o anúncio que recebeu do CPU na data dos fatos, foi que o Adinan estaria envolvido em uma ocorrência policial, estaria embriagado e teria resistido, na ocorrência teria agredido o cabo Barbosa, que esse foi o anúncio que recebeu do tenente pelo telefone. Ao chegar no local, foi um pouco mais abrangente, porque aí teve a alegação do Tenente Coronel Adinan que teria sido agredido. Então havia divergências entre as versões apresentadas pelo Cb PM Daniel Barbosa e pelo Ten Cel QOR Adinan Braga (Evento 94, VÍDEO 2). Corroboraram também a versão apresentada pela vítima os três boletins de ocorrência (REDS 2021-061655140-001, 2021-061653260-001 e 2021-061677832-001, Evento 1, IPM2, Processo n. 2000376-50.2022.9.13.0004). A materialidade delitiva é incontroversa, tendo sido comprovada através das fotos com imagens da nuca da vítima que foram tiradas na data dos fatos (Evento1, IPM2, págs. 267/269, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Processo n.2000376-50.2022.9.13.0004 e o laudo pericial indireto (Evento1, IPM2, págs. 267/269, Processo n.2000376-50.2022.9.13.0004, pág. 387), as quais comprovaram não apenas o crime de resistência mediante violência, mas também o crime de lesão corporal, que, ao meu entendimento, deveria manter-se, nos moldes estabelecidos na exordial acusatória (art. 209 do CPM – lesão leve), uma vez que ficou demonstrado, pelos motivos já expostos, que o acusado, ora apelante, ofendeu a integridade física do Cb PM Daniel Barbosa, com um tapa na nuca, quando ele conduzia o civil Flávio para a viatura, por tê-lo desacatado. A agressão foi efetivada quando a vítima estava de costas, e tamanha foi a sua intensidade, que o HT e a algema que estavam com a vítima chegaram a cair no chão. No entanto, o douto Conselho de Justiça, por maioria de votos, decidiu pela desclassificação para transgressão disciplinar, nos termos do art. 209, §6º, do CPM. Grifos nossos Dessa forma, constata-se que, na verdade, os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir matéria já analisada e decidida no julgado, o que não é admitido na espécie eleita. Nesse sentido, é sedimentado o entendimento nos Tribunais Superiores, confira-se: EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF - RE 1456099 AgR-ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 19-08-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 20-08-2024 PUBLIC 21-08-2024) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Frise-se, por derradeiro, que, mesmo para os fins de prequestionamento da matéria, os embargos de declaração somente serão cabíveis quando presentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 542 do Código de Processo Penal Militar, ou, ainda para sanar eventual erro material, o que não se verifica no caso em apreço. Pelo exposto, não havendo no julgado quaisquer dos vícios previstos no art. 542 do CPPM, rejeito os embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de novembro de 2024. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator